Tribunal: STF
Processo: HC 213165
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Henrique Alves e Jesse Julio de Souza Alves, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 691.398/PR.



    Narram os autos que os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática dos delitos de descaminho, contrabando, associação criminosa, desobediência, roubo circunstanciado, crime de trânsito e posse de arma de fogo com numeração suprimida, tipificados nos arts. 334, 334-A, 288, 330 e 157, § 2º-B do Código Penal, e no art. 311 da Lei nº 9.503/97 e art. 16, §1º, I e § 2º da Lei nº 10.826/03.



    Sustenta o impetrante, em síntese, constrangimento ilegal dos pacientes, pois foram presos preventivamente, sem realização da audiência de custódia.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório, decido.



    Vale registrar, desde logo, que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    Ainda que assim não fosse, especificamente quanto à questão envolvendo a não realização da audiência de custódia, cito os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal. In verbis: 



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – NEUTRALIDADE. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal.” (HC nº 201.258/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 28/6/21)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 201.506-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    No que se refere aos fundamentos da prisão preventiva, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer o risco real de reiteração delitiva e a gravidade concreta do delito, tal como referido pelo e. Relator Joel Ilan Paciornik na decisão que não conheceu o habeas corpus:



    “No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade dos pacientes, evidenciada, pela gravidade concreta das condutas praticadas, visto que os pacientes foram presos em flagrante após o roubo de dois veículos, tendo desobedecido ordem de parada, fugindo em alta velocidade pela via pública, tendo sido apreendidos nos automóveis diversas mercadorias ilícitas, bem como pistola Glock G17, com numeração suprimida, carregador alongado para 30 munições, com 31 munições intactas, e “seletor de rajada". 



    Tais circunstâncias, somadas ao risco real de reiteração delitiva, tendo em vista que os paciente ostentam outras passagens policiais - Bruno possui condenação por tráfico de drogas e Jesse possui diversas outras condenações por delitos de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor - e estavam, inclusive, utilizando tornozeleiras eletrônicas no momento da prisão. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.” (e.Doc 2 - fl. 99)



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente